Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015559-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALISSON DE OLIVEIRA VERAMONTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO - DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ISENÇÃO DO ITCMD – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN. (. (REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)
Agravo de Instrumento n. 1015559-02.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Arrolamento Sumário dos bens deixados por Miralva Batista de Oliveira, indeferiu pedido de reconhecimento de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos, ao fundamento de que o juízo do inventário não tem competência par apreciar essa matéria.
O agravante alega que a homologação da adjudicação independe do recolhimento de tributos (art. 659, § 1o do CPC), já que estes serão objeto de lançamento administrativo, e a Fazenda Pública dispõe de meios próprios para a cobrança.
Afirma que, sendo o caso de partilha ou adjudicação pelo rito do arrolamento sumário, a Fazenda Pública sequer é parte e não existe previsão legal de sua intervenção, além do que, não há discussão tributária nesse procedimento. E mais, não sendo cabível discussão tributária, se mostra também inexigível a apresentação de certidões negativas tributárias.
Pede o deferimento da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a inexigibilidade de apresentação de GIA-ITCMD e a não intervenção da Fazenda Pública com a expedição do respectivo termo de adjudicação.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça, pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Quanto ao mais, ele ajuizou Inventário na modalidade Arrolamento Sumário dos bens deixados por sua mãe.
Foi proferida sentença homologando a adjudicação dos bens em seu favor, porém, condicionou a expedição da respectiva carta, à comprovação do pagamento integral do ITCD e de outros tributos.
Esse decisum transitou em julgado (Id 51693966 - Pág. 80). Logo, a discussão quanto à possibilidade de se efetivar a adjudicação dos bens independentemente do recolhimento desse imposto, está preclusa.
Portanto a análise desse Agravo fica adstrita à decisão agravada, que indeferiu o pedido de isenção desse imposto, proferida nos seguintes termos:
INDEFIRO o pedido retro, eis que o juízo do inventário não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN, verbis:
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.
Logo, CUMPRA-SE conforme determinado por este Juízo em sentença proferida ao ID. 27481021. (Id 51693966 - Pág. 89)
Efetivamente, não compete ao juízo do arrolamento apreciar pedido de isenção do ITCMD, cabendo ao interessado resolver perante a administração fazendária a questão ou propor demanda adequada a tal fim.
O art. 662 do CPC, consigna que no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.
Nesse sentido entendimento do STJ:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO POST MORTEM. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ISENÇÃO DO ITCMD. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 179, DO CTN.
1. O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN, verbis: "Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.
(...)" 2. Como cediço, a abertura da sucessão (morte do autor da herança) reclama a observância do procedimento especial de jurisdição contenciosa denominado "inventário e partilha", o qual apresenta dois ritos distintos: "um completo, que é o inventário propriamente dito (arts. 982 a 1.030) e outro, sumário ou simplificado, que é o arrolamento (arts. 1.031 a 1.038)" (Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais", Vol.. III, 36a Ed., Ed. Forense, pág.. 240).
3. O artigo 1.013, do CPC, rege o procedimento para avaliação e cálculo do imposto de transmissão causa mortis no âmbito do inventário propriamente dito, assim dispondo: "Art. 1.013. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório e, em seguida, a Fazenda Pública.
§ 1o Se houver impugnação julgada procedente, ordenará o juiz novamente a remessa dos autos ao contador, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo.
§ 2o Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do imposto."
4. Consequentemente, em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN (Precedentes do STJ: REsp 138.843/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 08.03.2005, DJ 13.06.2005; REsp 173.505/RJ, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 19.03.2002, DJ 23.09.2002; REsp 143.542/RJ, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 15.02.2001, DJ 28.05.2001; REsp 238.161/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.09.2000, DJ 09.10.2000; e REsp 114.461/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 09.06.1997, DJ 18.08.1997).
5. É que a prévia oitiva da Fazenda Pública, no inventário propriamente dito, torna despiciendo o procedimento administrativo, máxime tendo em vista o teor do artigo 984, do CPC, verbis: "Art. 984. O juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas." 6. Por seu turno, os artigos 1.031 e seguintes, do CPC, estabelecem o procedimento a ser observado no âmbito do arrolamento sumário, cujo rito é mais simplificado que o do arrolamento comum previsto no artigo 1.038 e o do inventário propriamente dito, não abrangendo o cálculo judicial do imposto de transmissão causa mortis.
7. Deveras, o caput (com a redação dada pela Lei 7.019/82) e o § 1o (renumerado pela Lei 9.280/96) do artigo 1.031, do CPC, preceituam que a partilha amigável (celebrada entre partes capazes) e o pedido de adjudicação (formulado por herdeiro único) serão homologados de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
8. Entrementes, o artigo 1.034, do CPC (com a redação dada pela Lei 7.019/82), determina que, "no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio" (caput), bem como que "o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros" (§ 2o).
9. Outrossim, é certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de arrolamento sumário), inexiste intervenção da Fazenda Pública, a qual, contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do disposto no § 2o, do artigo 1.031, do CPC, verbis: "Art. 1.031.
(...) § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos. (Incluído pela Lei no 9.280, de 30.5.1996)"
8. Consectariamente, nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da partilha ou da adjudicação), revela-se incompetente o Juízo do inventário para reconhecer a isenção do ITCMD, por força do disposto no artigo 179, do CTN, que confere, à autoridade administrativa, a atribuição para aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral.
9. Ademais, prevalece o comando inserto no artigo 192, do CTN, segundo o qual "nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas", impondo-se o sobrestamento do feito de arrolamento sumário até a prolação do despacho administrativo reconhecendo a isenção do ITCMD.
10. Assim, falecendo competência ao juízo do inventário (na modalidade de arrolamento sumário), para apreciar pedido de reconhecimento de isenção do ITCMD, impõe-se o sobrestamento do feito até a resolução da quaestio na seara administrativa, o que viabilizará à adjudicatária a futura juntada da certidão de isenção aos autos.
12. Recurso especial fazendário provido, anulando-se a decisão proferida pelo Juízo do inventário que reconheceu a isenção do ITCMD. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO POST MORTEM. ITCD. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 179 DO CTN. RESP 1.150.356/SP, PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.150.356/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, publicado em 25/8/10, processado sob o rito do art. 543-C, do CPC, manifestou-se no sentido de ser incompetente o juízo do inventário processado sob a modalidade de arrolamento sumário para reconhecer a isenção do ITCMD. Nos termos do art. 179 do CTN, é atribuição da autoridade administrativa aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1205265/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator